Tribunal: TCU
Processo: 018.508/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3888/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela SecexTCE e pelo MP/TCU (204/206), em: a) expedir certificado de quitação ao Município de Jaru/RO (CNPJ 04.279.238/0001-59) quanto ao débito a que se refere o item 9.1.1 do Acórdão 707/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 50), nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RI/TCU; e b) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 2o, 202, § 4°, 205 e 208 do RI/TCU, as contas do Município de Jaru/RO, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 018.508/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.962/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Município de Jaru/RO (04.279.238/0001-59); José Amauri dos Santos (XXX.492.215-XX); Roberto Emanuel Ferreira (XXX.513.621-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaru/RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Henrik Franca Lopes, representando Prefeitura Municipal de Jaru - RO; Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59182/OAB-DF), Pedro Humberto Ferreira e outros, representando José Amauri dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao Fundo Nacional de Saúde sobre a prolação deste acórdão.